Tribunal: STF
Processo: ARE 934778
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-02
Data de publicação: 2016-02-02

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento. Ausência. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Comissão de corretagem. Repercussão geral. Inexistência. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 



    3. O Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral dos temas trazidos nestes autos. Vide: (i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660 e (ii) RE nº 823.319/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/10/14, Tema 769. 



    4. Agravo regimental não provido.